Tribunal: TJDFT
Processo: 0731561-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA CONFIGURADA. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, §4o, CPC. PRAZO DE 1 ANO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil comporta mitigação quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em Apelação, conforme Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A suspensão do processo por prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil, está limitada ao prazo de 1 (um) ano, conforme § 4o do mesmo dispositivo.
3. O Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização do prazo de suspensão quando as peculiaridades do caso concreto assim recomendarem, em atenção aos princípios da segurança jurídica, isonomia e eficiência do Judiciário.
4. A manutenção da suspensão por prazo adicional razoável se justifica quando o processo já está instruído e a extinção representaria desperdício de atividade jurisdicional, em violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e economia processual.
5. Recurso conhecido e não provido.